Tribunal: STF
Processo: AP 215
Classe: AP
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-09
Data de publicação: 1972-11-09

Ementa:
Ação penal. Fato que, em tese, configura o crime previsto no art. 138 do Código Penal. Recebimento de denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra acusado que exerce o mandato de deputado federal (Constituição, art. 3º e § 2º).